Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR HUGO RAMOS SANTINI - CPF: 980.440.441-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FIANCIAMENTO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – 1. SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – 2. VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – DOCUMENTO ESPECÍFICO COM ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Seguindo o posicionamento do STJ no TEMA 958, é lícita a cobrança das tarifas de cadastro de contrato e avaliação de bem, desde que comprovada à contraprestação dos serviços.
In casu
, comprovada a realização dos serviços, não são os valores cobrados onerosos, sendo lícitas as cobranças.

2 –
Do mesmo modo, no que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, entendo que não há comprovação nos autos de que o apelante foi compelido a contratá-lo, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo. Insta salientar que, no presente caso, o seguro foi firmado em documento específico e anuído pelo apelante, o que reforça a regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR HUGO RAMOS SANTINI
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
movida em face do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença
, alegando a
ilegalidade
das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem,
bem como a
abusividade
pela venda casada
do seguro prestamista,
postulando o recálculo contratual e, após a exclusão das tarifas e taxas indevidas, a
restituição em dobro dos valores
.
(ID. 215369242)

O banco apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 215369244).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
VITOR HUGO RAMOS SANTINI
firmou
Contrato de Alienação Fiduciária no 093508091
com a instituição
BANCO PAN S.A.
, no valor de
R$ 32.251,42
, a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$ 1.518,19, para a aquisição do veículo Ford KA Sedan – 4P – Completo – SE 1.0 12v FLEX,
2018/2019, cor preta.

Assevera que, apesar de ter assinado o contrato de boa-fé, foi ludibriado, pois foram inseridas no contrato taxas e tarifas de
caráter abusivo
, que o oneraram em demasia, motivo pelo qual pleiteou a
revisão contratual
e a
restituição dos valores pagos indevidamente
.

Ao apresentar sua contestação, a instituição bancária defendeu a legalidade do negócio jurídico pactuado, bem como a manutenção de suas cláusulas.

Sentenciado o feito, o juízo
a quo,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, mantendo o contrato na forma conforme pactuada.

Assim, passo à análise da apelação.

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos
contratos por adesão,
devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Nessa linha, o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na
relação de consumo
, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que o apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

Segundo a defesa do apelante, a cobrança da
tarifa de registro de contrato e avaliação de bem seriam abusivas
, pois oneraram excessivamente o contrato pactuado, contudo,
sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
válida a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia
, criando o
Tema 958
, desde que comprovada a
efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor.
Vejamos as teses firmadas:

TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID. 215369223), o ressarcimento das despesas de registro em cartório no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e de avaliação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços (ID. 215369231),

justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não são abusivos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal é permitida quando pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A cobrança de tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato são legítimas quando efetivamente prestado o serviço (TJ-MS - AC: 08006316020178120015 MS 0800631-60.2017.8.12.0015, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais pro-rata, ante a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação e ao registro, não há como acolher a pretensão do autor.

Do mesmo modo, no que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, entendo que não há comprovação nos autos de que o apelante foi compelido a contratá-lo, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Insta salientar que, no presente caso, o seguro foi firmado em documento específico (ID. 215369223, fls. 13/18) e anuído pelo apelante, o que reforça a regularidade da contratação.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)

4.

A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.”
(N.U 1006123-90.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (g. n.)

“(...) Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Não configura venda casada quando não restar suficientemente demonstrado que a contratação do seguro de proteção financeira tenha sido colocada como exigência para a realização do empréstimo, inclusive sendo pactuado em instrumento apartado
.”
(N.U 1014176-13.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (g. n.)

Portanto, vê-se que a cobrança relativa ao seguro de proteção financeira não está eivada de vícios, de modo que deve ser mantido o ato sentencial também nesse ponto.

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação das
tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem, bem como do seguro prestamista.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024